Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701874-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO PEREIRA QUEIROZ AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 55188597, o agravante requer seja concedida liminarmente a gratuidade de justiça. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se constata o alegado periculum in mora como forma de se conceder de imediato os benefícios da gratuidade de justiça. Nesse aspecto, o próprio Juízo de origem, ao indeferir o pedido liminar, assentou que “nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que é servidor aposentado deste Tribunal e os seus rendimentos mensais de de aproximadamente R$4.800,00, isso considerando os descontos realizados diretamente em seu contracheque em razão das suas dívidas bancárias, sendo que seus extratos demonstram outras despesas voluntárias que não devem ser consideradas para aferição da hipossuficiência financeira”. (ID 55080685 - Pág. 2) Da leitura da mencionada decisão, observa-se, primo ictu oculi, que fora devidamente fundamentada, inclusive analisados os elementos objetivos e subjetivos necessários ao indeferimento do pedido que ora se reitera. De mais a mais, em uma primeira análise, verifica-se que há movimentações vultosas em sua conta corrente bancária (ID 55080686 - Pág. 40), tal como o recebimento de crédito via pix de R$20.000,00 (vinte mil reais), transferência de poupança no valor de R$1.255,00, recebimento de proventos por ser servidor aposentado deste e. TJDFT, no importe de R$4.868,85, entre outros, além de possuir vários imóveis em seu nome (declaração de Imposto de Renda de ID 55080686 - Pág. 46/47), o que evidencia, em tese, situação incompatível com a alegada miserabilidade. Ressalta-se, por oportuno, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estaria impedido de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, pois não houve a perfectibilização da relação processual na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator